Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM SISTEMA DE INTERNATO. INTERVALOS PARA AMAMENTAÇÃO. NORMATIVO INTERNO. LIMITE DE IDADE DO LACTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença deferiu o pedido da autora para manter os intervalos diários de amamentação em favor de sua filha menor, durante a sua participação no Curso e Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e pelo período que se mostrar necessário. Alega o recorrente que o regulamento interno limita a amamentação até a idade de 2 anos do lactente. Assevera que a filha da autora ultrapassou essa idade, não tendo direito a continuar com os intervalos diários para amamentação. Afirma também que o curso de formação é de dedicação integral em regime de internato, conforme previsto no edital do concurso. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id.39684714). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões não apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 399357285).
3. A Portaria no 3/2016, que regulamenta o regime especial de trabalho para bombeiras militares em período de amamentação estabelece que o benefício é concedido até o lactente completar dois anos de idade (art. 1o, § 3o), não cabendo ao Poder Judiciário agir como legislador positivo e alterar a disciplina normativa da corporação com fim de conceder intervalos para amamentação superior a idade limite estabelecida. Nesse sentido: (Acórdão 1332836, 07000391820218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021).
4. Registra-se que a crianças com mais de dois anos de idade estão aptas a consumir diversos outros alimentos capazes de suprir as necessidades nutricionais básicas, motivos pelo qual, em princípio, não precisam mais do aleitamento materno. No caso, o relatório médico juntado aos autos atesta que a filha da autora ainda depende do leite materno, mas não exclusivamente (Id. 39684189). Resta demonstrado, portanto, que o leite materno não é imprescindível para a menor, sendo possível a criança consumir de outras fontes de alimentos, mormente quando a família possui condições financeiras para tanto.
5. Portanto, a Administração Pública agiu nos parâmetros estabelecido pela legislação e inexiste nos autos qualquer ilegalidade que possibilite a modificação da decisão da administrativa.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.